Tribunal: TJBA
Processo: 8095384-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095384-93.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LEONARDO MOREIRA MALAQUIAS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS SUPOSTAMENTE NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO DESCONTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCLUSÃO DAS PARCELAS NA BASE DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária, na qual se buscava o reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas percebidas por servidor público estadual, bem como a restituição dos valores supostamente descontados de forma indevida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas alegadamente não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, à luz do Tema 163 do STF; e (ii) se houve comprovação de que tais parcelas foram efetivamente incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária, apta a autorizar a repetição do indébito. III. Razões de decidir 3. A tese firmada pelo STF no Tema 163 estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, mas não afasta a necessidade de exame concreto da situação fática, especialmente quanto à prova do desconto indevido. 4. Compete ao autor demonstrar que as verbas questionadas foram efetivamente consideradas na base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. A simples juntada de contracheques com indicação de rubricas remuneratórias não é suficiente para comprovar a incidência previdenciária, sobretudo diante da legislação estadual que exclui determinadas parcelas da base contributiva. 6. Ausente prova idônea da inclusão das verbas na base de cálculo, inviável o acolhimento do pedido de cessação dos descontos e de restituição dos valores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A tese do Tema 163 do STF não autoriza, por si só, a restituição automática de contribuições previdenciárias, sendo indispensável a comprovação concreta da incidência indevida sobre verbas não incorporáveis aos proventos; 2. A mera indicação de rubricas remuneratórias em contracheques não comprova a inclusão dessas parcelas na base de cálculo da contribuição previdenciária.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11, 1026, § 2º; Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 70 e 71; Lei Estadual nº 6.677/1994. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068 (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8095384-93.2024.8.05.0001, sendo apelante Leonardo Moreira Malaquias e, apelado, o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator